Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ÓBITO DO AGRAVANTE. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação no 0812690-37.2025.8.07.0016 que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a internação do Agravante em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
2. O recurso é próprio e tempestivo. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 78547872).
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal, 03/12/2025, informou que o agravante havia sido internado em leito de UTI no dia 18/11/2025. Após manifestação do Ministério Público, a Defensoria Pública foi intimada a se manifestar quanto à permanência do interesse recursal. Assim, por meio da petição de ID 80907728, a Defensoria Pública noticiou o falecimento do autor/agravante em 02/02/2026.
4. O óbito da parte autora/agravante demanda a perda superveniente do objeto da ação, que tinha por finalidade exclusiva a concessão de leito de UTI para tratamento de sua saúde, restando prejudicado o presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO PREJUDICADO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.